Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 28325143, pp. 1-4) que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por Valdirene Almeida Berredo, Sandra de Paula Lopes e Kevin Dias Costa em desfavor Saleem Ahmed Zaheer, G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Guia de preparo em dobro e documento de recolhimento nos Ids 28901580, pp.1-2 e 28901582, pp. 1-2. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a e. Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 26/7/2020, admitiu parcialmente o IRDR 20, processo 0740629-08.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 28 de julho de 2021, a eminente relatora, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do presente processo fique suspensa até o trânsito em julgado julgamento do aludido IRDR. Em consequência, determino à diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento da admissibilidade do referido IRDR e, oportunamente, com o trânsito em julgado do acórdão que decidir o mérito desse incidente, devidamente certificado nos autos, fazer nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)